Tribunal: STF
Processo: Rcl 382
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO STF, EM MANDADO DE SEGURANÇA, QUE
AFIRMOU A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA DIZER DA
LEGALIDADE OU NÃO DA APOSENTADORIA, SEM QUE LHE SEJA POSSIVEL
PROMOVER ALTERAÇÕES, NO ATO RESPECTIVO, A CONTA DE APLICAR O ACERVO
NORMATIVO SUPERVENIENTE. RESSALVADA FICOU A ADMINISTRAÇÃO,
ENTRETANTO, A POSSIBILIDADE DE REEXAMINAR A MATÉRIA, SE ASSIM
ENTENDESSE. NÃO DESRESPEITA AO ACÓRDÃO DO STF A DECISÃO DO TCU QUE
DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO PROCESSO A REPARTIÇÃO DE ORIGEM, EM
DILIGENCIA, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO SE MANIFESTE SOBRE A
APLICABILIDADE, NO CASO, DE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SEPLAN.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.